Tribunal: TJBA
Processo: 0005966-29.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0005966-29.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. MATÉRIA EXAMINADA E ESGOTADA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.022, CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTELECTIVOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA RECURSAL INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. No caso dos autos, depreende-se que o recorrente demonstra notório inconformismo com o resultado do julgamento, almejando, em verdade, a rediscussão do mérito da demanda, inviável mediante oposição de aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005966-29.2013.8.05.0080
, em que figuram como embargante Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo e como embargada ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de junho de 2020.